Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes da sentença (ID 27943222), que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por SIDINEI BONFANTI e THIAGO FEDRIZZI MOCELLIN (apelantes/autores) em desfavor de PAULO DE TARSO DOS SANTOS (apelante/réu), julgou procedentes os pedidos da demanda principal, para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e condenar o apelante/réu ao pagamento dos aluguéis e IPTU vencidos desde março de 2020, e da reconvenção, para fixar em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) o valor do aluguel mensal com vencimento a partir de junho de 2020, determinando um desconto de 20% (vinte por cento) do aluguel mensal com vencimento a partir de abril de 2020 até dezembro de 2020. Em suas razões recursais (ID 27943228), o apelante/réu alega, em síntese, que a revisão do valor do aluguel, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi concretizado entre as partes e que, em razão da devolução de metade do imóvel aos apelantes/autores, em maio de 2020, o aluguel deve ser proporcionalmente reduzido em 50% (cinquenta por cento), a partir de junho de 2020. Sustenta que o prazo para desocupação voluntária do imóvel é insuficiente e que, em razão da situação de pandemia do novo coronavírus, o aluguel deve ser reduzido desde março de 2020, com desconto de 50% (cinquenta por cento) enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 27943229 e 27943230. Contrarrazões ao ID 27943247. Por sua vez, os apelantes/autores, nas razões de seu recurso (ID 27943232), argumentam, em suma, que, em razão do inadimplemento do apelante/réu, têm direito à resolução do contrato e à indenização pelos alugueres em atraso. Sustentam a irregularidade do julgamento antecipado da lide, ofensa ao contraditório e à ampla defesa e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral. Alegam a nulidade da sentença, que, ao considerar devolvido metade do imóvel locado, teria violado o princípio da não surpresa. Entendem que, com fundamento no princípio da causalidade, o apelante/réu deve responder pelos ônus sucumbenciais e, por fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da sentença. Preparo aos ID’s 27943233 e 27943234. Contrarrazões ao ID 27943249. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, além dos apelantes/autores não terem devolvido ao exame do Tribunal nenhuma matéria de mérito, tendo se limitado a alegar a nulidade da sentença apelada, por error in procedendo, diferentemente do que buscam fazer crer, a imissão na posse, no caso, ostenta caráter satisfativo, o que representaria evidente prejuízo ao resultado útil do processo. Ademais, em um contexto de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19, resta evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação invertido em favor do apelante/réu. Dessa forma, ausente a demonstração dos necessários requisito do fumus boni iuris e do periculum in mora, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora